Tribunal: TJDFT
Processo: 0702257-11.2021.8.07.0014
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702257-11.2021.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VITOR OLIVEIRA NETO LEAL BRUM, IVANA DUARTE OLIVEIRA NETO, KAISER LEAL BRUM EMBARGADO: CARLOS AUGUSTO FERREIRA DOS SANTOS, FLAVIO CESAR DE ASSIS DESPACHO À Secretaria da Segunda Turma Cível para que proceda ao desentranhamento das contrarrazões intempestivas de id 79288370 a fim de evitar tumulto processual. Intime-se, na mesma oportunidade, Kaiser Leal Brum, Ivana Duarte Oliveira Neto e Vítor Oliveira Neto Leal Brum para manifestarem-se sobre a ausência de dialeticidade recursal, visto que o acórdão acolheu preliminar de cerceamento de defesa e anulou a sentença, entretanto os embargos de declaração discutem questões prejudicadas pelo teor do julgamento e que não se relacionam com suas razões. Prazo de cinco (5) dias em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que é vedado à parte corrigir, acrescer ou substituir suas razões recursais no prazo para manifestação em observância ao princípio da consumação. Brasília, data conforme assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator